Tribunal: TJDFT
Processo: 0729287-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729287-58.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO JUNIOR VAZ SOARES AGRAVADO: GRUPO SUPPORT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSVALDO JUNIOR VAZ SOARES contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0739931-28.2022.8.07.0001, iniciado pelo agravante em desfavor do GRUPO SUPPORT, homologou o acordo extrajudicial e, em relação os honorários advocatícios contratuais, deferiu parcialmente a retenção de valor para seu adimplemento. Em suas razões recursais (ID. 61601115), o agravante alega que os honorários contratuais devem ser satisfeitos primeiramente, em face de sua natureza alimentar. Pondera que os créditos oriundos de honorários advocatícios contratuais têm preferência em relação aos demais, independentemente da ordem cronológica em que foram solicitadas as penhoras no rosto dos autos. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o caráter alimentar dos honorários contratuais, e proceda-se à sua preferência em relação ao pagamento. Preparo devidamente recolhido (ID. 61601129 e 61601130). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, o agravante interpôs agravo de instrumento objetivando a reforma da r. sentença que homologara o acordo extrajudicial. Para fins de impugnação de sentença, é cabível a interposição de recurso de apelação, na forma prevista no artigo 1.009 do Código de Processo Civil. Com efeito, o agravo de instrumento constitui recurso próprio para o fim de impugnar decisões interlocutórias. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar questão análoga, consagra o entendimento no sentido de que, em observância ao princípio da unirrecorribilidade ou singularidade – unicidade do recurso -, o direito processual brasileiro estabeleceu que para cada decisão a ser atacada existe um único recurso adequado, devidamente previsto no ordenamento jurídico, nesse sentido é o seguinte julgado: Acórdão 1777907, 07322082420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 10/11/2023. Da leitura do ato judicial vergastado, observa-se não haver qualquer dúvida a respeito da natureza do provimento jurisdicional exarado. Trata-se de uma sentença homologatória de acordo extrajudicial, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau abordou todas as questões judiciais pendentes que não estavam sendo expressamente tratadas pelos termos do acordo. A sentença fora proferida nos autos originários (ID de origem 203835215) no dia 11/07/2024, pela qual fora homologado o acordo celebrado entre as partes (ID. de origem n. 196470997), e na qual restou definido que os depósitos relativos ao acordo homologado primeiro assegurarão o pagamento dos credores das penhoras pretéritas, e, o sobre o que remanescer, incidirá a reserva da verba honorária, tendo os honorários a base de cálculo definida no contrato. Além de os honorários contratuais terem sido objeto de análise pelo juízo a quo em sede de sentença, os honorários de sucumbência estão previstos nos termos do próprio acordo. Nesse sentido caso existisse insurgência relativa aos honorários, a irresignação deveria ser demonstrada pela interposição do recurso adequado. Contudo, ocorre que além de impugnar a sentença por intermédio de agravo de instrumento, o agravante também não interpusera a apropriada apelação cível, fato que se infere da certidão de trânsito em julgado lavrada pela secretaria do Juízo de Primeiro Grau, consoante ID. de origem n. 206961361. Registre-se que o ato judicial impugnado fora devidamente cadastrado no Sistema PJe de 1o Grau, não existindo qualquer hipótese de erro material apto a ensejar dúvida quanto sua natureza. Ademais, o Código de Processo Civil é claro a respeito do cabimento de apelação cível contra sentença, evidenciando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento nesta hipótese. A corroborar este entendimento, indico os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1722391, 07204306520218070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023; Acórdão 1381205, 07115504720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Portanto, evidenciada a manifesta inadequação da via recursal eleita, tem-se por manifestamente inadmissível o agravo de instrumento interposto. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024 às 17:29:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora